Tribunal: TCU
Processo: 008.979/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria Operacional nas ações de prevenção e mitigação de desastres no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional que teve como objeto as ações de prevenção e mitigação de desastres naturais no âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República e com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no prazo de 180 dias, adote ferramentas que tragam legitimidade e efetividade na condução da PNPDEC, em especial nas ações de prevenção e mitigação de riscos de desastres, nos termos do artigo 5o do Decreto 10.593/2020 e dos artigos 11, inciso II, e 4o, inciso III, da Lei 12.608/2012; 9.2. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, adote as medidas necessárias para efetivar a operacionalização do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (Conpdec), visando dar cumprimento às competências que lhe são previstas no artigo 14 do Decreto 10.593/2020 c/c o artigo 12 da Lei 12.608/2012; 9.3. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades, com fundamento no artigo 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, em articulação com a Controladoria-Geral da União, no prazo de 90 dias, incluam e divulguem, preferencialmente no sítio TransfereGov, dados e informações das transferências federais para obras públicas estruturantes do Programa Gestão de Riscos e Desastres, em especial as firmadas a partir de 2012, como as do Programa PAC2, ainda não constantes da referida plataforma na internet , em respeito aos princípios da transparência e da publicidade dos atos públicos e em atenção ao artigo 3o, inciso VI, do Decreto 9.203/2017; 9.4. recomendar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fulcro no artigo 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, no papel de órgão central do Sinpdec: 9.4.1. implemente, em articulação com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, sistemas de informação, integrados às informações já existentes e operacionais, baseados em dados reais e atuais que permitam elaborar o planejamento das ações de prevenção, contendo ao menos informações atinentes a mapeamento de áreas de risco e populações vulnerabilizadas, monitoramento e acompanhamento de eventos naturais, avaliação da implementação da política, bem como informações sobre as obras planejadas, executadas e em execução, entre outros, com base nos artigos 4o, incisos II e V, e 6o, inciso V, da Lei 12.608/2012; 9.4.2. realize o planejamento, em articulação com os atores envolvidos, para o mapeamento e a atualização ao menos da totalidade dos municípios prioritários, como os constantes da Nota Técnica 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR, considerando os horizontes temporais descritos no PN-PDC, com base nos artigos 6o, inciso IV, e 22, § 2o, inciso I, da Lei 12.608/2012; 9.4.3. elabore normas, com o auxílio do Serviço Geológico do Brasil (SGB), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da Secretaria Nacional de Periferias e de instituições afins, que orientem e definam as qualidades desejadas dos mapeamentos, para cada situação de risco hidrogeológico, além dos critérios de atualização dos mapeamentos realizados, tendo em mente o artigo 6o, inciso IV, da Lei 12.608/2012; 9.4.4. aperfeiçoe os treinamentos, em articulação com o Serviço Geológico do Brasil (SGB) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a serem realizados com vistas a reforçar a rede de atores capacitados para a realização de mapeamentos e monitoramento geo-hidrometeorológico de áreas de risco, tendo em vista o artigo 6o, incisos IV e IX, da Lei 12.608/2012; 9.4.5. coordene a elaboração de repositório central de mapeamentos de riscos e de demandas de empreendimentos para prevenção, consolidando informações provenientes de todos os atores do Sinpdec, com base nos artigos 6o, inciso IV, e 11, inciso II, da Lei 12.608/2012; 9.4.6. estabeleça, em conjunto com os demais atores do Sinpdec, diretrizes e critérios de priorização das necessidades de empreendimentos de prevenção, alinhados aos objetivos da PNPDEC, para serem utilizados nas seleções das obras, com base no artigo 4o, incisos I, II e V, da Lei 12.608/2012, bem como defina uma rotina de atualização desses critérios de priorização dos empreendimentos, tendo em vista a dinâmica das mudanças das áreas de risco e das respectivas populações vulnerabilizadas; 9.4.7. estabeleça processo sistemático e contínuo de acompanhamento, envolvendo o monitoramento e a avaliação das ações de prevenção no âmbito da PNPDEC, com a finalidade de aferir os resultados e utilizá-los para promover aperfeiçoamentos na política, com base no artigo 4o, inciso III, do Decreto 9.203/2017 e no artigo 4o, inciso III, da Lei 12.608/2012; 9.4.8. garanta a transparência do processo de monitoramento e seus resultados para todos os atores do Sinpdec e para a sociedade, com base nos artigos 3o, inciso VI, e 4o, inciso XI, do Decreto 9.203/2017; 9.5. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao Ministério das Cidades, com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em articulação com a Casa Civil da Presidência da República, juntamente com os demais atores da PNPDEC, formalizem norma específica a ser observada por suas secretarias especializadas, estabelecendo procedimentos com vistas ao aprimoramento da governança e da gestão das obras de prevenção a desastres, em alinhamento ao previsto nos artigos 3o, incisos IV e VI, 4o, incisos VI, IX e XI, e 17, inciso II, do Decreto 9.203/2017, que promovam: 9.5.1. prévio levantamento dos riscos inerentes a execução dos empreendimentos, das respectivas medidas de enfrentamento e das responsabilidades de agir (matriz de riscos e responsabilidades); 9.5.2. avaliação e monitoramento da execução das obras públicas de prevenção a desastres; 9.5.3. comunicação à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e disponibilização, prioritariamente nas plataformas Transferegov e Obrasgov, de: 9.5.3.1. consolidação de dados e informações da execução das transferências federais para ações estruturantes de prevenção e mitigação a desastres, objetivando o acompanhamento dos resultados dessas ações pelo órgão central do Sinpdec e pelos cidadãos beneficiários da PNPDEC; 9.5.3.2. resultados das avaliações do cumprimento dos procedimentos de governança e gestão do normativo proposto, bem como das ações administrativas para gerir os riscos inerentes aos empreendimentos (matriz de riscos e responsabilidades), objetivando o atingimento de eficácia e tempestividade da ação governamental; 9.5.4. implementação de mecanismos de participação social nos empreendimentos vinculados à PNPDEC, com garantia de transparência e acesso simplificado aos dados, às informações e aos documentos alusivos à execução dos objetos correlatos; 9.6. recomendar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em articulação com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, ante a nova realidade climática e a recorrência de eventos extremos de seca e de estiagens nas regiões do Pantanal e da Amazônia, promova estudos para avaliar a adequabilidade de medidas estruturantes de prevenção a desastres e de mitigação dos impactos econômicos e socioambientais decorrentes de calamidades afins, observando assim preceito contido no artigo 6o, inciso III, da Lei 12.608/2012; 9.7. dar ciência à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) do Governo do estado do Rio Grande do Sul, e, na qualidade de órgão central do Sinpdec, à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que os grandes atrasos verificados para conclusão dos objetos dos Termos de Compromisso TC 0402.535-68/2012, TC 0402.492-52/2012, TC 0402.526.57/2012 e TC 0402.532-34/2012, envolvendo a elaboração de estudos e projetos de intervenções contra inundações e enxurradas nas bacias hidrográficas do Rio Jacuí, do Rio Gravataí e do Rio dos Sinos, além de caracterizarem ineficiência administrativa, em afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, constituíram fatores contributivos para a não contratação das obras de engenharia de grande vulto e alcance regional necessárias para prevenção e mitigação de efeitos de calamidades hidrológicas (a exemplo das ocorridas em setembro/2023 e maio/2024 no estado do RS), ações que teriam o potencial de reduzir a vulnerabilidade da população e aumentar a resiliência dos municípios localizados nas regiões de influência das bacias mencionadas, em prejuízo às diretrizes e objetivos da política PNPDEC, conforme artigos 4o, inciso III, e 5o, incisos I e VI, da Lei 12.608/2012; 9.8. autorizar a AudUrbana a proceder ao monitoramento das determinações e recomendações prolatadas nos itens 9.1 a 9.6; 9.9. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, acompanhados do relatório de fiscalização à peça 130, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), ao Ministério das Cidades (MCid), à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União (CGU), ao Serviço Geológico do Brasil (SGB), ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; e 9.10. arquivar os autos, com fulcro no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.